Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-47.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-47.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAYNADJA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO

APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REGRA SUPLETIVA. ART. 327, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 53, III, “D”, DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA NO FORO DO RÉU. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por particular, condenando-a ao pagamento de R$ 3.730,00 por danos materiais, R$ 1.500,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, localizado em Santo Antônio de Jesus/BA, por entender que o foro competente seria o de Milagres/BA, onde os serviços foram prestados e onde tem domicílio. No mérito, alega prescrição, ausência de prova da prestação dos serviços, inexistência de dano moral e excesso na fixação dos honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é competente o foro da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, onde reside o autor, ou o foro de Milagres/BA, domicílio da ré e local da prestação dos serviços, para o ajuizamento da presente ação de cobrança, considerando a ausência de cláusula expressa de eleição de foro ou definição contratual sobre o local do pagamento da obrigação.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se exige seu cumprimento.
4. O art. 327, do Código Civil estabelece que, salvo convenção em contrário, o pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor.
5. No caso, não há cláusula contratual elegendo foro específico ou definindo local diverso para o adimplemento. Aplica-se, assim, a regra supletiva do domicílio do devedor como critério para fixação da competência territorial.
6. A prestação de serviços ocorreu em Milagres/BA, onde também se localiza a sede da empresa ré, configurando esse município como foro competente para julgamento da demanda.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, inexistindo convenção expressa entre as partes, a ação de cobrança deve ser ajuizada no local onde a obrigação deve ser satisfeita, o que, conforme a legislação civil, corresponde ao domicílio do devedor (AgRg no REsp 1.396.052/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.05.2015; REsp 778.958/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, j. 20.09.2007; AgInt no AREsp 1.325.348/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.12.2018).
8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal igualmente reconhece que, nos contratos verbais, sem cláusula expressa de eleição de foro, o local de cumprimento da obrigação é o domicílio do devedor (TJDFT, CC 0749628-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024).
9. Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais adota entendimento idêntico (TJMG, AI 10000204674790001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 08.10.2020).
10. Reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, com remessa dos autos ao juízo competente da comarca de Amargosa/BA, da qual Milagres/BA é termo judiciário.
11. Prejudicada a análise das demais matérias recursais, por força do acolhimento da preliminar.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Amargosa/BA.

Tese de julgamento: "Na ausência de cláusula contratual estipulando foro de eleição ou local de pagamento, a ação de cobrança deve ser ajuizada no foro do domicílio do devedor, nos termos do art. 327, do Código Civil e do art. 53, III, 'd', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, “d”; CC, art. 327.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg no REsp 1.396.052/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.05.2015.
– STJ, REsp 778.958/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, j. 20.09.2007, DJ 15.10.2007.
– STJ, AgInt no AREsp 1.325.348/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.12.2018, DJe 01.02.2019.
– TJDFT, CC 0749628-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024, DJe 20.05.2024.
– TJMG, AI 10000204674790001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 08.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000491-47.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
RAYNADJA DE JESUS SILVA
e como apelado
JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
ACOLHENDO A PRELIMINAR
de incompetência territorial, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator